Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704974-55.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA SOLANGE DA SILVA AQUINO RECORRIDO: THIAGO DA CRUZ SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão antecipada do contrato de locação, bem como a condenação da ré, ora apelante, em danos materiais são fatos incontroversos. 2. A controvérsia reside apenas em saber o valor devido a título de danos materiais, aqui entendido como a diferença entre os valores dos aluguéis (o rescindido antecipadamente e o novo contrato celebrado) multiplicada pelos meses restantes até completar o ano de vigência do contrato de locação firmado entre as partes e rescindido de forma antecipada. 3. Os documentos informam que o valor do aluguel estipulado no contrato de locação celebrado entre as partes é de R$ 800,00. O apartamento foi devolvido com 5 meses de antecedência (dezembro de 2022 a abril de 2023). 4. O novo contrato de locação celebrado pelo autor fixa o valor do aluguel em R$ 1.210,00. Assim, é passível de ressarcimento o importe de R$ 2.050,00, referente à diferença dos valores pagos a maior pelos novos aluguéis, a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que para apuração do dano material, deve ser calculada a diferença entre a locação encerrada antecipadamente (R$ 800,00) e o valor da nova locação, com o desconto de pontualidade (R$ 1.050,00), multiplicado pelo período de 5 meses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927 e 944, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “o contrato de aluguel rescindido antecipadamente fixava o valor de R$ 800,00, sem qualquer ‘desconto de pontualidade’ [...] por uma questão de equivalência, deve-se considerar o novo valor sem qualquer desconto [...] a diferença no mês entre os aluguéis é de R$ 410,00 (R$ 1.210,00 – R$ 800,00). Multiplicado este montante por 5, chega-se ao resultado de R$ 2.050,00 (R$ 410,00 x 5) e não de R$ 2.460,00 como fixado na sentença” (ID 67835878), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016